Tribunal: TJES
Processo: 5003046-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO.

1
. A inexistência de fato gerador do crédito tributário é comprovada, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES reconheceu administrativamente a regularidade das contas e a inexistência de irregularidades nos convênios firmados pela Fundação Manoel dos Passos Barros com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, tornando inexigível o valor cobrado na
Certidão de Dívida Ativa - C
DA.

2
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

3
. De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

4
. A fixação de honorários por equidade é permitida apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.

5. Recurso desprovido.

Reexame necessário prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

Vitória/ES,
19
de
novembro
de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1
. A inexistência de fato gerador do crédito tributário restou comprovada, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES reconheceu administrativamente a regularidade das contas e a inexistência de irregularidades nos convênios firmados pela Fundação Manoel dos Passos Barros com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, tornando inexigível o valor cobrado na
Certidão de Dívida Ativa - C
DA.

2
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

3
. De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa, os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

4
. A fixação de honorários por equidade é permitida apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.

5. Recurso desprovido.

Reexame necessário prejudicado.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO-REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5003046-79.2016.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 07/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS
, ora apelada, para declarar nula a CDA nº 3892/2015 e, por consequência, extinta a presente ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fixando honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do CPC.

Em suas razões id 4829428, o apelante sustenta que:
(i)
a CDA que instrui a inicial foi constituída com base no processo nº 38741091 de prestação de contas que tramitou perante a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), e não a partir de qualquer decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES);
(ii)
em homenagem a independência das instâncias o fato gerador da CDA executada é o que consta na instrução processual da SESA e não de qualquer Acórdão do TCE/ES;
(iii)
o processo de prestação de contas da SESA, que fundamenta a CDA, não foi objeto de impugnação pelo Executado nem analisado pela sentença;
(iv)
o entendimento do TCE/ES de que não houve "desvio de finalidade" não vincula a Administração Pública, que possui autonomia para decidir sobre a matéria.

O apelante requer a reforma da sentença a fim de que seja rejeitado o pleito contido na exceção de pré-executividade e, consequentemente, manter a integridade e a exigibilidade da CDA nº 3892/2015.

Contrarrazões id 8119097, pelas quais a apelada sustenta que:
(i)
tanto a SESA quanto o TCE/ES aprovaram as prestações de contas sem identificar qualquer vício ou ilegalidade;
(ii)
a decisão do TCE/ES comprova que a apelada geriu os recursos públicos de forma correta, sem desviar qualquer quantia do erário, resultando na sua absolvição;
(iii)
o acórdão do TCE/ES reconheceu que a apelada não praticou nenhuma irregularidade que ensejasse o ressarcimento ao erário, o que evidencia que o fato gerador da CDA é inexistente;
(iv)
a ação civil pública de improbidade administrativa nº 0028231-15.2013.8.08.0024 foi julgada improcedente e transitou em julgado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção (id 7523951).

Pela decisão id 9169826, restou deferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela apelada, para determinar que o Estado do Espírito Santo promovesse a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sobrevindo, após, recurso de agravo interno id 9447903.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões id 9575076 ao recurso de agravo interno, com registro de tese pela manutenção da tutela provisória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A SRª DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS
, ora Apelada, para declarar nula a CDA nº 3892/2015 e, por consequência, extinta a presente ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fixando honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do CPC.

Em suas razões id 4829428, o apelante sustenta que:
(i)
a CDA que instrui a inicial foi constituída com base no processo nº 38741091 de prestação de contas que tramitou perante a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), e não a partir de qualquer decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES);
(ii)
em homenagem a independência das instâncias o fato gerador da CDA executada é o que consta na instrução processual da SESA e não de qualquer Acórdão do TCE/ES;
(iii)
o processo de prestação de contas da SESA, que fundamenta a CDA, não foi objeto de impugnação pelo Executado nem analisado pela sentença;
(iv)
o entendimento do TCE/ES de que não houve "desvio de finalidade" não vincula a Administração Pública, que possui autonomia para decidir sobre a matéria.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a presente ação de execução fiscal é lastreada na CDA nº 3892/2015 (id 4829317), no valor de R$568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais), consistente em ressarcimento de valores relativos ao Convênio nº 057/2006, conforme apurado no processo de prestação de contas nº 38741091, deflagrado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Ao ser citada, a executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade id 4829336, defendendo, em apertada síntese, a nulidade da CDA nº 3892/2015, notadamente em razão da inexistência das irregularidades que teriam subsidiado a apuração de valores a serem ressarcidos.

O ilustre magistrado singular, ao apreciar a questão submetida, e por considerar o resultado do Acórdão 00969/2020 do TCE/ES, acolheu a tese suscitada pela Fundação apelada, julgando extinto o presente feito executivo, à luz das seguintes razões,
in litteris
:

“Do Acórdão acima transcrito, o Ministério Público Especial de Contas apresentou pedido de reexame, o qual foi apreciado e julgado em 22/09/2020, gerando o Acórdão 00969/2020, cuja cópia encontra-se acostada nos ids 5364471 a 5364477, de modo que, os conselheiros do Tribunal de Contas negaram provimento ao pedido do MPEC mantendo a integralidade do acórdão TC nº734/2017. O acórdão transitou em julgado em 06/10/2020, conforme se vê na certidão colacionada no id nº5364478.

Da leitura do acórdão, depreende-se que todas as suposta irregularidades praticadas pela Excipiente foram justificadas perante o Tribunal de Contas deste Estado, sendo certo que o TC/ES, em decisão do plenário, verificou a ocorrência da prescrição em relação às irregularidades praticadas anteriormente à 25/04/2013, bem como a ausência da prática de atos irregulares em relação aos atos não acobertados pela prescrição.

Destaco ainda que em alguns casos o TCES entendeu que as irregularidades não constituíram ato que importe em grave infração à norma legal ou regulamentar deixando de aplicar multa pecuniária aos responsáveis.

Portanto, não há dúvida de que o acórdão que gerou a CDA em questão reconheceu que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade a ensejar o ressarcimento de numerário ao Erário público, circunstância que denota uma verdadeira falta de interesse de agir do Estado, haja vista que o fato gerador da CDA é inexistente.

Cumpre destacar, ainda, que na data da propositura da execução fiscal (08/12/2016), o crédito estatal era inexigível, na medida em que o Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não tinha transitado em julgado, pois a certidão colacionada no id nº5364478, certificou que o trânsito em julgado ocorreu somente em 06/10/2020.

Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional "A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A Excipiente comprovou, por meio dos documentos juntados aos autos (ids nºs 4955530 a 4955503 e 5364471 a 5364477), que o título executivo não gozava de certeza e liquidez, no momento da propositura da execução fiscal, inclusive, posteriormente, foi reconhecido pelo plenário do Tribunal de Contas que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade capaz de ensejar o ressarcimento ao Ente Estatal.

Dessa forma, entendo que deve ser extinta a execução fiscal, seja porque na data do ajuizamento da execução, a CDA nº3892/2015 não era exigível, pois o Acórdão do TC/ES não tinha transitado em julgado, seja porque restou devidamente comprovado na esfera administrativa que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade na celebração dos Convênios com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), estando totalmente livre de qualquer ressarcimento aos cofres públicos, sendo, portanto, inexigível o valor cobrado na CDA em questão.

As demais questões suscitadas pela Excipiente estão prejudicadas, haja vista a extinção desta execução fiscal.”

Do exame que fiz dos autos, e na esteira da fundamentação por mim já consignada na decisão id 9169826 (apreciação da tutela provisória recursal), forçoso convir que a sentença recorrida reveste-se de inegável juridicidade, amoldando-se, adequadamente, ao contexto fático e às questões efetivamente controvertidas.

Embora a tese recursal defendida pelo Estado do Espírito Santo, entendo que a decisão proferida pelo TCE/ES possui, na hipótese destes autos, inegáveis contornos de prejudicialidade. Explico.

Com efeito, não discordo da premissa teórica ressaltada no apelo de que, no exercício da fiscalização administrativa, preserva-se a independência dos órgãos (SESA e TCE/ES) na apuração das contas vinculadas aos contratos e convênios firmados pela Administração Pública Estadual.

Ocorre que, quanto ao Convênio nº 057/2006, este firmado entre a Fundação apelada e o Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde - SESA já havia aprovado as contas relativas ao período de 2007 a 2008 (id 4829338, processo nº 38741091). No entanto, referida aprovação de contas foi revogada pela SESA após o recebimento da
Notificação nº 440/2013, do TCE/ES
, apontando a existência de irregularidades e possível dano ao erário apuradas na Tomada de Contas TC - 5156/2012, no valor de R$195.995,33 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos - id 4829342).

Da revogação da aprovação das contas seguiu-se a
Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014
, a qual culminou na inscrição do débito descrito na CDA nº 03892/2015.

Embora o apelante sustente a independência entre os órgãos, é certo que a apuração levada a efeito pela SESA e que culminou com
a Notificação de Cobrança SESA/ES nº 063/2014
trata-se de mera repetição

dos termos da Notificação nº 440/2013, expedida pelo TCE/ES
.

De fato, a Secretaria de Estado da Saúde, ao reabrir o processo de aprovação de contas nº 38741091, nos termos do parecer id 4829352,
apenas transcreveu os fundamentos constantes do Relatório da Tomadas de Contas TC - 5156/2012, do TCE/ES, bem como a lista de valores glosados
, na forma da planilha constante do Anexo 02 (id 4829349),
não havendo qualquer inovação investigativa ou mesmo diligência própria
atinente à confirmação dos subsídios fornecidos pelo TCE/ES.

De fato, a decisão administrativa consubstanciada na Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014 (id 4829352)
adota integralmente os fundamentos da Notificação nº 440/2013, do TCE/ES
, concluindo, ao final, pela existência de valores a receber.

Neste quadro, é induvidoso que o motivo do ato administrativo - Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014 - que ensejou o reconhecimento de valores a serem restituídos ao erário, no âmbito do Convênio nº 057/2006, é a própria apuração realizada pelo TCE/ES.

Assim é que
o Acórdão nº 734/2017, do TCE/ES
, ao afastar o reconhecimento de “desvio de finalidade” que justificou o apontamento das irregularidades elencadas na Notificação nº 440/2013,
possui aptidão para influir na higidez da CDA que aparelha a presente execução fiscal
, eis que não subsiste mais o próprio motivo da constituição do crédito.

Do Acórdão nº 734/2017, do TCE/ES, o Ministério Público Especial de Contas apresentou pedido de reexame, o qual foi apreciado e julgado em 22/09/2020, gerando o Acórdão 00969/2020, ocasião em que mantida a integralidade do acórdão TC nº734/2017, com trânsito em 06/10/2020.

Deste modo, as razões recursais não são aptas a infirmar a conclusão acerca da nulidade da CDA nº 3892/2015, razão pela qual deve ser confirmada a sentença neste particular.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Conquanto o Estado do Espírito Santo não tenha devolvido, em seu recurso voluntário, o capítulo da sentença alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo ser a hipótese de apreciar a questão em sede de remessa necessária.

A propósito, confira-se a Súmula n. 325 do c. STJ:

STJ, Súmula 325: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

À luz de tais premissas, tem-se que o valor atribuído à execução fiscal ajuizada em 08/12/2016, com base na CDA nº 3892/2015, é de R$568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais).

O ilustre magistrado singular, ao sentenciar o feito, fixou, em favor da executada/excipiente, ora apelada, honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, isto é, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Em relação aos honorários advocatícios, comungo do entendimento de que se mostra adequada e razoável, a depender do caso concreto, a sua fixação de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba honorária incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o elevado valor da causa, que, após a incidência dos fatores de atualização, supera um milhão de reais, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução.

Acrescento que, embora a ação tramite desde 2016, não houve atos ou incidentes processuais que ensejassem complexidade no seu trâmite, tratando-se, até porque oposta exceção de pré-executividade, de exame circunscrito à prova documental.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

3. CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, confirmando a tutela provisória de urgência, e, em remessa necessária, altero a sentença para estabelecer equitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à executada/excipiente, ora apelada, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Fundação Manoel dos Passos Barros, declarou nula a CDA nº 3892/2015 e extinguiu a ação de execução fiscal.

O apelante sustenta que: (1) a CDA foi baseada no processo administrativo da SESA e, mesmo que o TCE/ES não tenha identificado desvio de finalidade, isso não vincula a administração pública; (2) a exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para discutir a validade da CDA, e que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser afastada por prova robusta.

Em contrarrazões, a Fundação Manoel dos Passos Barros sustenta que tanto a SESA quanto o TCE/ES aprovaram as contas sem identificar qualquer irregularidade, e que a ação de improbidade administrativa relacionada foi julgada improcedente e transitada em julgado. Além disso, defende que a exceção de pré-executividade foi corretamente utilizada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Eminente Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo destacando que o Acórdão do TCE/ES reconheceu a inexistência de fato gerador do crédito, tornando a CDA inválida e a execução fiscal inexigível.

Colhe-se, noutra parte, que a sentença havia fixado honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Todavia, no reexame necessário, Sua Excelência entendeu que em razão do elevado valor da causa, R$ 568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), e à baixa complexidade da demanda, seria mais adequado fixar os honorários de forma equitativa (CPC, art. 85, § 8º) e os fixou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando que os valores eventualmente fixados de acordo com o art. 85, § 3º I e II do CPC seriam excessivamente elevados para a Fazenda Pública.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Seguindo o voto condutor do Ministro Og Fernandes, relator dos recursos submetidos a julgamento dos recursos repetitivos, o STJ fixou duas teses: “1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública no litígio, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa, os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que a apelada apresentou exceção de pré-executividade visando à anulação da execução fiscal, alegando a ausência de fato gerador válido, a prescrição da pretensão punitiva e a inexistência de certeza e liquidez do título que embasa a CDA nº 03892/2015, cujo débito corresponde ao valor de R$ 568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

A sentença (id. 4829424) extinguiu a execução fiscal com base na inexigibilidade do título executivo, seja porque no momento do ajuizamento a CDA nº 3892/2015 não era exigível, uma vez que o acórdão do TCE/ES ainda não havia transitado em julgado; seja porque foi devidamente comprovado, no âmbito administrativo, que a Excipiente não cometeu nenhuma irregularidade na celebração dos Convênios firmados com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), estando, assim, totalmente desobrigada de ressarcir o erário, tornando, portanto, inexigível o valor cobrado na CDA em questão.

Não obstante a relevância da discussão acerca da fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses, com a qual comungo e agora com mais conforto pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão em causas de valor elevado, para ser decidido no julgamento do Tema 1.255, enquanto vigorar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, nego provimento ao recurso e, pela mesma fundamentação, julgo prejudicado o julgamento do reexame necessário.

É como voto.

*

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

O SR. ADVOGADO PAULO ROBERTO GOMES:-

Boa tarde Desembargadores!

Quero saudar o senhor Presidente, o desembargador Fábio Clem de Oliveira, a desembargadora Sayonara, o eminente desembargador Raphael Americano Câmara, o Ilustre representante do Ministério Público.

Quero saudar também aos senhores servidores desta Casa. Quero saudar também os colegas aqui presentes.

A presente apelação, trata-se de uma execução fiscal de Nº 3892/ 2015, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

A apelada, em 2006, celebrou um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, porque a apelada é uma entidade filantrópica, de assistência social, e este convênio 57 de 2006 foi celebrado de repasse de recursos do Estado para a Fundação Manoel dos Passos Barros para compra de equipamentos, compra de medicamentos, pagamento de água, luz, etc.

Na verdade, no momento da apresentação das contas, houve algumas irregularidades. Na verdade, a entidade apelada foi notificada, ela sanou as irregularidades, e sendo assim, nesse interregno também, o Tribunal de Contas do Estado entrou em ação para fiscalizar, e, através do acordo, ela declarou que realmente a entidade, a Fundação, sanou todas as irregularidades.

Por conseguinte, existe também nos autos o ID 4829338, dizendo que foi aprovada a prestação de contas através do secretário estadual de saúde, senhor Anselmo Tozzi.

Neste mesmo diapasão, este convênio 57/2006 está vinculado ao processo administrativo 3874 de 10/91, que é objeto desta execução fiscal.

Como se não bastasse, o Estado também, em 2013, ingressou com uma ação de improbidade administrativa, peço vênia só para ler o número do processo, 002-8231-15-2013, que correu na vara da Fazenda Pública Estadual da Serra e, sendo assim, este processo de improbidade contra os Conselheiros da Fundação foi julgado improcedente e já transitou em julgado.

Por sua vez, senhores desembargadores, a Fundação, cumpriu todas as suas obrigações. Ela não deve nada para o erário público.

É de se lembrar que, na qualidade de Fundação, todo ano a Fundação tem que apresentar a prestação de contas para a curadoria de Fundações, para a conhecida doutora Arlinda Monjardim.

E, lamentavelmente, há muito tempo, devido a esta execução fiscal, a entidade não tem conseguido a certidão que é expedida pela Sefaz, Secretaria Estadual de Fazenda. E ela precisa prestar contas para a curadoria de fundações e também para os demais órgãos que ela está vinculada.

Sendo assim, senhores desembargadores, não querendo multiplicar palavras, a executada, quer dizer, a apelada, ela espera que vossas excelências neguem provimento a este recurso, porque não tem mais nenhuma obrigação para a Fundação para com o Estado. Ela cumpriu tudo. tudo ipsis litere. Repetindo, não querendo ser redundante, é tanto que o secretário de saúde deu o atestado que a Fundação cumpriu fielmente a sua obrigação.

Tenho dito e a apelada então aguarda que esta apelação pelo Estado seja negado o provimento.

Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Sr. Presidente, aqui a controvérsia é só quanto à aplicação da equidade dos honorários. A eminente relatora negou o provimento ao recurso do Estado Espírito Santo, aplicando a equidade. O desembargador Jorge Henrique acompanhou a relatora. O eminente presidente acompanhou a relatora, negando provimento, mas afasta a equidade. E eu acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Também nego o provimento ao recurso do Estado e afasto a equidade na fixação de honorários advocatícios.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Paulo Roberto, não temos condição de concluir o julgamento hoje, porque estamos com o quórum incompleto na Câmara.

O processo irá com vista para o Desembargador Fabio Brasil Nery, que é o último deste quórum de julgamento a votar, e hoje não está presente.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 19/11/20224

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS, aqui apelada, para declarar nula a CDA nº 3892/2015 e, por consequência, extinta a presente ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fixando honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do CPC.

A E. Relatora, negou provimento ao recurso e, consequentemente, manteve a decisão no que diz respeito a nulidade da CDA nº 3892/2015. Porém, em remessa necessária, fixou os honorários de forma equitativa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por considerar o valor da causa (R$ 568.192,56) elevado, bem como porque a demanda não apresenta grande complexidade e não foram praticados atos processuais complexos.

O E. Des. Fábio Clem de Oliveira inaugurou divergência para manter a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, conforme estabelecido na sentença, tendo sido acompanhado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara.

Os autos vieram conclusos em razão da divergência instaurada.

Como mencionado, em 2016, deu-se à causa o valor de R$ 568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), equivalente ao valor da CDA.

No curso do feito foi reconhecida a nulidade da CDA, implicando na extinção da presente demanda.

Discute-se, pois, a fixação dos honorários em razão da sentença extintiva que reconhece a perda superveniente do interesse de agir.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

No julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Assim, o STJ compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PRO-CESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGA-TÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

Dessa forma, a Corte da Cidadania estabeleceu que a
regra geral de fixação
quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o valor da condenação (
1ª regra de fixação – regra geral
).

A
2ª regra

de fixação
faz-se presente na hipótese de inexistir condenação em quantia, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, de modo que os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o valor do proveito econômico.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o valor atualizado da causa (
3ª regra de fixação
).

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por equidade (
4ª regra de fixação – regra subsidiária
).

No caso, evidencia-se que não há condenação, porém existe o proveito econômico a ser mensurado, porquanto o débito fiscal objeto de cobrança foi anulado.

Desse modo, nos termos do regramento do Código de Processo Civil, interpretado à luz do tema 1.076, resulta claro que a regra a ser seguida é de que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico.

Saliento que, em alguns casos específicos, em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostre extremamente elevado, como em um caso específico em que o proveito superava R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), manifestei-me pela possibilidade de suspensão do feito, na forma do art. 313, V, a, do CPC.

A suspensão proposta tinha o condão de aguardar o julgamento do mérito do tema de repercussão geral no 1255, pelo STF, cuja descrição foi a seguinte:

Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Embora o STF não tenha determinado a suspensão nacional dos processos afetados, compreendi, diante do valor mencionado, que o entendimento da Corte Suprema quanto à questão pode afetar o feito.

No caso, embora o proveito econômico seja elevado, não vislumbro nele grau de exorbitância que me levariam a concluir pela medida de suspensão proposta, como dito, em casos específicos e pontuais.

Por outro lado, considero não ser possível, diante da eficácia vinculante do tema 1.076 arbitrar os honorários de forma equitativa.

Assim, pontuadas essas peculiaridades, compreendo que a base de cálculo dos honorários será o proveito econômico obtido.

Não obstante, entendo que tal proveito corresponde ao valor da CDA atualizado nos termos da sentença proferida.

Posto isto, acompanho a divergência instaurada pelo E. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É, respeitosamente, como voto.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5003046-79.2016.8.08.0024

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
DE VITÓRIA

A
PELA
NTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS

RELATOR:
HELOÍSA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Fundação Manoel dos Passos Barros, declarou nula a CDA nº 3892/2015 e extinguiu a ação de execução fiscal.

O apelante sustenta que: (1) a CDA foi baseada no processo administrativo da SESA e, mesmo que o TCE/ES não tenha identificado desvio de finalidade, isso não vincula a administração pública; (2) a exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para discutir a validade da CDA, e que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser afastada por prova robusta.

Em contrarrazões, a Fundação Manoel dos Passos Barros sustenta que tanto a SESA quanto o TCE/ES aprovaram as contas sem identificar qualquer irregularidade, e que a ação de improbidade administrativa relacionada foi julgada improcedente e transitada em julgado. Além disso, defende que a exceção de pré-executividade foi corretamente utilizada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Eminente Relatora, Desembargadora Heloísa Cariello, negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo destacando que o Acórdão do TCE/ES reconheceu a inexistência de fato gerador do crédito, tornando a CDA inválida e a execução fiscal inexigível.

Colhe-se, noutra parte, que a sentença havia fixado honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Todavia, no reexame necessário, Sua Excelência entendeu que em razão do elevado valor da causa, R$ 568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), e à baixa complexidade da demanda, seria mais adequado fixar os honorários de forma equitativa (CPC, art. 85, § 8º) e os fixou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando que os valores eventualmente fixados de acordo com o art. 85, § 3º I e II do CPC seriam excessivamente elevados para a Fazenda Pública.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e decidiu, por maioria, que não é possível fixar honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Seguindo o voto condutor do Ministro Og Fernandes, relator dos recursos submetidos a julgamento dos recursos repetitivos, o STJ fixou duas teses: “1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), a depender da presença da Fazenda Pública no litígio, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

De acordo com a orientação assentada no precedente vinculativo no julgamento do Tema 1.076, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa por ser elevado o valor da causa, os quais haverão que ser fixados consoante os percentuais previstos nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do CPC, tendo em vista a presença da Fazenda Pública na lide e, portanto, subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que a apelada apresentou exceção de pré-executividade visando à anulação da execução fiscal, alegando a ausência de fato gerador válido, a prescrição da pretensão punitiva e a inexistência de certeza e liquidez do título que embasa a CDA nº 03892/2015, cujo débito corresponde ao valor de R$ 568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

A sentença (id. 4829424) extinguiu a execução fiscal com base na inexigibilidade do título executivo, seja porque no momento do ajuizamento a CDA nº 3892/2015 não era exigível, uma vez que o acórdão do TCE/ES ainda não havia transitado em julgado; seja porque foi devidamente comprovado, no âmbito administrativo, que a Excipiente não cometeu nenhuma irregularidade na celebração dos Convênios firmados com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), estando, assim, totalmente desobrigada de ressarcir o erário, tornando, portanto, inexigível o valor cobrado na CDA em questão.

Não obstante a relevância da discussão acerca da fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses, com a qual comungo e agora com mais conforto pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão em causas de valor elevado, para ser decidido no julgamento do Tema 1.255, enquanto vigorar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, nego provimento ao recurso e, pela mesma fundamentação, julgo prejudicado o julgamento do reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

V O T O

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
FUNDAÇÃO MANOEL DOS PASSOS BARROS
, ora Apelada, para declarar nula a CDA nº 3892/2015 e, por consequência, extinta a presente ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fixando honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do CPC.

Em suas razões id 4829428, o apelante sustenta que:
(i)
a CDA que instrui a inicial foi constituída com base no processo nº 38741091 de prestação de contas que tramitou perante a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), e não a partir de qualquer decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES);
(ii)
em homenagem a independência das instâncias o fato gerador da CDA executada é o que consta na instrução processual da SESA e não de qualquer Acórdão do TCE/ES;
(iii)
o processo de prestação de contas da SESA, que fundamenta a CDA, não foi objeto de impugnação pelo Executado nem analisado pela sentença;
(iv)
o entendimento do TCE/ES de que não houve "desvio de finalidade" não vincula a Administração Pública, que possui autonomia para decidir sobre a matéria.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a presente ação de execução fiscal é lastreada na CDA nº 3892/2015 (id 4829317), no valor de R$568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais), consistente em ressarcimento de valores relativos ao Convênio nº 057/2006, conforme apurado no processo de prestação de contas nº 38741091, deflagrado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Ao ser citada, a executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade id 4829336, defendendo, em apertada síntese, a nulidade da CDA nº 3892/2015, notadamente em razão da inexistência das irregularidades que teriam subsidiado a apuração de valores a serem ressarcidos.

O ilustre magistrado singular, ao apreciar a questão submetida, e por considerar o resultado do Acórdão 00969/2020 do TCE/ES, acolheu a tese suscitada pela Fundação apelada, julgando extinto o presente feito executivo, à luz das seguintes razões,
in litteris
:

“Do Acórdão acima transcrito, o Ministério Público Especial de Contas apresentou pedido de reexame, o qual foi apreciado e julgado em 22/09/2020, gerando o Acórdão 00969/2020, cuja cópia encontra-se acostada nos ids 5364471 a 5364477, de modo que, os conselheiros do Tribunal de Contas negaram provimento ao pedido do MPEC mantendo a integralidade do acórdão TC nº734/2017. O acórdão transitou em julgado em 06/10/2020, conforme se vê na certidão colacionada no id nº5364478.

Da leitura do acórdão, depreende-se que todas as suposta irregularidades praticadas pela Excipiente foram justificadas perante o Tribunal de Contas deste Estado, sendo certo que o TC/ES, em decisão do plenário, verificou a ocorrência da prescrição em relação às irregularidades praticadas anteriormente à 25/04/2013, bem como a ausência da prática de atos irregulares em relação aos atos não acobertados pela prescrição.

Destaco ainda que em alguns casos o TCES entendeu que as irregularidades não constituíram ato que importe em grave infração à norma legal ou regulamentar deixando de aplicar multa pecuniária aos responsáveis.

Portanto, não há dúvida de que o acórdão que gerou a CDA em questão reconheceu que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade a ensejar o ressarcimento de numerário ao Erário público, circunstância que denota uma verdadeira falta de interesse de agir do Estado, haja vista que o fato gerador da CDA é inexistente.

Cumpre destacar, ainda, que na data da propositura da execução fiscal (08/12/2016), o crédito estatal era inexigível, na medida em que o Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não tinha transitado em julgado, pois a certidão colacionada no id nº5364478, certificou que o trânsito em julgado ocorreu somente em 06/10/2020.

Nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional "A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A Excipiente comprovou, por meio dos documentos juntados aos autos (ids nºs 4955530 a 4955503 e 5364471 a 5364477), que o título executivo não gozava de certeza e liquidez, no momento da propositura da execução fiscal, inclusive, posteriormente, foi reconhecido pelo plenário do Tribunal de Contas que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade capaz de ensejar o ressarcimento ao Ente Estatal.

Dessa forma, entendo que deve ser extinta a execução fiscal, seja porque na data do ajuizamento da execução, a CDA nº3892/2015 não era exigível, pois o Acórdão do TC/ES não tinha transitado em julgado, seja porque restou devidamente comprovado na esfera administrativa que a Excipiente não praticou nenhuma irregularidade na celebração dos Convênios com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), estando totalmente livre de qualquer ressarcimento aos cofres públicos, sendo, portanto, inexigível o valor cobrado na CDA em questão.

As demais questões suscitadas pela Excipiente estão prejudicadas, haja vista a extinção desta execução fiscal.”

Do exame que fiz dos autos, e na esteira da fundamentação por mim já consignada na decisão id 9169826 (apreciação da tutela provisória recursal), forçoso convir que a sentença recorrida reveste-se de inegável juridicidade, amoldando-se, adequadamente, ao contexto fático e às questões efetivamente controvertidas.

Embora a tese recursal defendida pelo Estado do Espírito Santo, entendo que a decisão proferida pelo TCE/ES possui, na hipótese destes autos, inegáveis contornos de prejudicialidade. Explico.

Com efeito, não discordo da premissa teórica ressaltada no apelo de que, no exercício da fiscalização administrativa, preserva-se a independência dos órgãos (SESA e TCE/ES) na apuração das contas vinculadas aos contratos e convênios firmados pela Administração Pública Estadual.

Ocorre que, quanto ao Convênio nº 057/2006, este firmado entre a Fundação apelada e o Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde - SESA já havia aprovado as contas relativas ao período de 2007 a 2008 (id 4829338, processo nº 38741091). No entanto, referida aprovação de contas foi revogada pela SESA após o recebimento da
Notificação nº 440/2013, do TCE/ES
, apontando a existência de irregularidades e possível dano ao erário apuradas na Tomada de Contas TC - 5156/2012, no valor de R$195.995,33 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos - id 4829342).

Da revogação da aprovação das contas seguiu-se a
Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014
, a qual culminou na inscrição do débito descrito na CDA nº 03892/2015.

Embora o apelante sustente a independência entre os órgãos, é certo que a apuração levada a efeito pela SESA e que culminou com
a Notificação de Cobrança SESA/ES nº 063/2014
trata-se de mera repetição
dos termos da Notificação nº 440/2013, expedida pelo TCE/ES
.

De fato, a Secretaria de Estado da Saúde, ao reabrir o processo de aprovação de contas nº 38741091, nos termos do parecer id 4829352,
apenas transcreveu os fundamentos constantes do Relatório da Tomadas de Contas TC - 5156/2012, do TCE/ES, bem como a lista de valores glosados
, na forma da planilha constante do Anexo 02 (id 4829349),
não havendo qualquer inovação investigativa ou mesmo diligência própria
atinente à confirmação dos subsídios fornecidos pelo TCE/ES.

De fato, a decisão administrativa consubstanciada na Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014 (id 4829352)
adota integralmente os fundamentos da Notificação nº 440/2013, do TCE/ES
, concluindo, ao final, pela existência de valores a receber.

Neste quadro, é induvidoso que o motivo do ato administrativo - Notificação de Cobrança SESA/ES nº063/2014 - que ensejou o reconhecimento de valores a serem restituídos ao erário, no âmbito do Convênio nº 057/2006, é a própria apuração realizada pelo TCE/ES.

Assim é que
o Acórdão nº 734/2017, do TCE/ES
, ao afastar o reconhecimento de “desvio de finalidade” que justificou o apontamento das irregularidades elencadas na Notificação nº 440/2013,
possui aptidão para influir na higidez da CDA que aparelha a presente execução fiscal
, eis que não subsiste mais o próprio motivo da constituição do crédito.

Do Acórdão nº 734/2017, do TCE/ES, o Ministério Público Especial de Contas apresentou pedido de reexame, o qual foi apreciado e julgado em 22/09/2020, gerando o Acórdão 00969/2020, ocasião em que mantida a integralidade do acórdão TC nº734/2017, com trânsito em 06/10/2020.

Deste modo, as razões recursais não são aptas a infirmar a conclusão acerca da nulidade da CDA nº 3892/2015, razão pela qual deve ser confirmada a sentença neste particular.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Conquanto o Estado do Espírito Santo não tenha devolvido, em seu recurso voluntário, o capítulo da sentença alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo ser a hipótese de apreciar a questão em sede de remessa necessária.

A propósito, confira-se a Súmula n. 325 do c. STJ:

STJ, Súmula 325: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.

À luz de tais premissas, tem-se que o valor atribuído à execução fiscal ajuizada em 08/12/2016, com base na CDA nº 3892/2015, é de R$568.192,56 (quinhentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais).

O ilustre magistrado singular, ao sentenciar o feito, fixou, em favor da executada/excipiente, ora apelada, honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, isto é, 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Em relação aos honorários advocatícios, comungo do entendimento de que se mostra adequada e razoável, a depender do caso concreto, a sua fixação de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba honorária incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“
(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘
In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o elevado valor da causa, que, após a incidência dos fatores de atualização, supera um milhão de reais, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução.

Acrescento que, embora a ação tramite desde 2016, não houve atos ou incidentes processuais que ensejassem complexidade no seu trâmite, tratando-se, até porque oposta exceção de pré-executividade, de exame circunscrito à prova documental.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

3. CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, confirmando a tutela provisória de urgência, e, em remessa necessária, altero a sentença para estabelecer equitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à executada/excipiente, ora apelada, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação. Agravo interno prejudicado.

É como voto.